Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744753-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON LUIZ DE ANDRADE AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILTON LUIZ DE ANDRADE contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a inclusão no valor do débito exequendo não só as parcelas que se venceram ao longo da ação de cobrança e até o seu trânsito em julgado, mas também as que se vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral (ID 173144795). Requer o agravante, Wilton Luiz de Andrade, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Ao agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator